Tribunal: TJMT
Processo: 0044962-22.2011.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044962-22.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA PAULA CARDOSO - CPF: 137.044.218-12 (EMBARGANTE), MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO - CPF: 084.267.271-07 (EMBARGANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), MARINETE GOMES DE BRITO - CPF: 044.199.874-72 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 285.776.678-55 (EMBARGADO), SILVIO GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 283.663.758-70 (EMBARGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO - CPF: 084.267.271-07 (EMBARGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 285.776.678-55 (EMBARGANTE), MARINETE GOMES DE BRITO - CPF: 044.199.874-72 (EMBARGANTE), SILVIO GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 283.663.758-70 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NUREMBERG BORJA DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO DE HERANÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. FERIADO NACIONAL. DIA DA JUSTIÇA. PROTOCOLO EXTEMPORÂNEO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante e reformou parcialmente a sentença em ação de petição de herança.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente; e (
ii
) se a contagem do prazo recursal observou corretamente o feriado nacional do Dia da Justiça.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão foi disponibilizado em 01/12/2025, com ciência automática em 02/12/2025, iniciando-se o prazo de cinco dias em 03/12/2025.

4.
Considerando o feriado nacional de 08/12/2025 (Dia da Justiça), nos termos do Decreto-Lei nº 8.292/94 e Portaria TJMT/PRES N. 1428/2024, o prazo encerrou-se em 10/12/2025.

5.
Os embargos foram protocolados em 11/12/2025, configurando intempestividade manifesta.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1.

O prazo de cinco dias para embargos de declaração conta-se em dias úteis, excluindo-se feriados nacionais.

2.
A intempestividade recursal impede o conhecimento do
recurso
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
Embargos de Declaração interposto por
MARINETE GOMES DE BRITO
em face do acórdão de ID nº
325669861
, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela or
a
embargante e deu
provimento ao recurso
manejado por

MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO
, para
reformar parcialmente a sentença para:

a) reconhecer o efeito condenatório da ação de petição de herança, determinando a restituição à autora da parte que lhe cabe no acervo hereditário, e em havendo direito incontroverso da autora acerca da parte que lhe cabe, fica desde já autorizada a requerer o levantamento do valor incontroverso;

b) declarar a responsabilidade da requerida como possuidora de má-fé, nos termos do artigo 1.826 c/c artigos 1.214 a 1.216 do Código Civil, devendo restituir à autora os frutos percebidos desde a citação, incluindo valores recebidos com a alienação do imóvel Estância Primavera, devidamente atualizados;

c) condenar a requerida por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III do CPC, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa;

d) restabelecer a gratuidade da justiça à autora, nos termos do art. 98 do CPC.

Nas razões recursais constantes do ID
nº
336951364, a embargante alega a existência de contradições e omissões no julgado, sustentando vícios nos itens 1, 2 e 3 do acórdão.

Argumenta que a e. Câmara deveria ter apreciado matéria de ordem pública relativa às condições da ação e ao litisconsórcio passivo unitário
.

Aduz
que houve cerceamento de defesa pela ausência de fase instrutória
e
que restou comprovada a aceitação tácita da herança pelos herdeiros KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO, o que afasta a possibilidade de renúncia posterior.

Requer a atribuição de efeito infringente aos embargos, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento de valores depositados em juízo e o prequestionamento expresso da matéria constitucional e infraconstitucional suscitada.

A embargada MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO apresentou manifestação registrada sob o ID
nº
342674863, pugnando pelo não conhecimento dos embargos em razão da intempestividade certificada, subsidiariamente pela rejeição por ausência dos vícios alegados, sustentando que o recurso visa, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia já decidida.

Sobreveio petição da embargante, ID
nº
343330888, na qual impugna a certidão de intempestividade, alegando que o dia 08 de dezembro de 2025 seria feriado nacional (Dia da Justiça), nos termos do Decreto-Lei n.º 8.292/45 e da Portaria TJMT/PRES n.º 1.428/2024, razão pela qual o prazo final para interposição dos embargos seria 11
/12/
2025, requerendo seja declarada sem efeito a certidão lavrada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme certificado pela Secretaria no ID
nº

338580876, o v. acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 01/12/2025
,
com registro de ciência automática em 02/12/2025
.

Nos termos do art. 1.023, caput, do
C
PC
, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias.

Considerando que a
publicação
ocorreu em
02/12/2025
(terça-feira)
, o prazo para interposição dos
aclaratórios
iniciou-se em
03/12/2025
(
quarta
-feira)
e
findou-se
em
10/12/2025

(quarta-feira)
, posto que dia
08/12/2025
foi
feriado
nacional
, conforme art. 1º do Decreto-Lei nº 8.292/94, que estabeleceu o
dia da Justiça
, e a Portaria TJMT/PRES N. 1428 de 03/11/2024 definiu o calendário forense do ano de 2025, constando como feriado o dia 08 de dezembro de 2025.
Vejamos:

Além disso, denota-se dos
autos
que
o sistema registrou ciência em 02/12/2025, de modo que o prazo
iniciou-se
em 03/12/2025 e findou-se 05 dias úteis em 10/12/2025. Confira:

Contudo, o
s
embargos de declaração foram protocolados apenas em
11/12/2025
, portanto após o decurso do prazo legal.

Aliás, nesse sentido foi a certidão da Secretaria
no ID nº
338580876
.

Destarte, inequívoca a intempestividade dos embargos de declaração opostos, impondo-se o seu não conhecimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, em razão da manifesta intempestividade.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026